Tribunal: TJES
Processo: 5001049-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001049-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUSSARA VALENTIM SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTAÇÃO. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
NA ORIGEM
. PREVALÊNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a reinclusão da candidata Jussara Valentim Santos em processo seletivo simplificado (Edital n. 40/2024 – SEDU) para contratação temporária de professores de Educação Física, após sua reclassificação motivada pela não apresentação tempestiva do registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se a reclassificação da candidata por descumprimento de exigência editalícia configura afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência depende da presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do CPC, sendo suficiente a existência de indícios que evidenciem tais requisitos, sem necessidade de prova inequívoca.

4. O edital que rege o certame possui força normativa e obriga tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não sendo permitido ao Poder Judiciário alterar suas disposições, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

5. Cabe ao Judiciário apenas controlar a legalidade e a razoabilidade das regras do edital, sem interferir no mérito administrativo, o que inclui a exigência de documentação tempestiva para fins de habilitação no certame.

6. A norma editalícia é clara ao exigir o registro atualizado no Conselho Regional de Educação Física como condição para habilitação, e a ausência de entrega tempestiva pela candidata constitui descumprimento objetivo de requisito essencial.

7. A alegação de que a Administração já possuía os dados da candidata em razão de vínculo anterior não elide o dever de apresentação formal da documentação exigida no edital vigente, nos moldes do art. 3º, §1º, da Lei n. 13.726/2018, que não se sobrepõe às exigências específicas de concursos públicos.

8. A utilização de documentação vencida e a ausência de manifestação impeditiva da Administração Pública não afastam a obrigação do candidato de observar o prazo e os requisitos definidos no edital.

9. A decisão de primeiro grau, ao reconhecer a existência de direito líquido e certo sem o cumprimento integral das condições editalícias, afronta o princípio da vinculação ao edital e compromete a isonomia entre os candidatos.

10. Jurisprudência da Corte Estadual reconhece a necessidade de rigorosa observância das regras editalícias e admite mitigação apenas diante de comprovada impossibilidade de cumprimento por fato alheio à vontade do candidato, o que não se aplica ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação tempestiva do registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), exigido pelo edital, configura motivo legítimo para
reclassificação
de candidato em processo seletivo simplificado.

2. A exigência editalícia de documentação atualizada não se afasta pela mera existência de vínculo anterior ou de dados constantes em sistema interno da Administração.

3. A vinculação ao edital impõe o cumprimento objetivo dos requisitos ali previstos, não cabendo ao Judiciário flexibilizar tais exigências salvo em casos excepcionais devidamente comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, arts. 5º e 37; Lei n. 13.726/2018, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 14.686/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 13.09.2017, DJe 20.09.2017; TJES, AI nº 5013072-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, AC nº 0005043-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001049-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUSSARA VALENTIM SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: AMARILDO BATISTA SANTOS - ES28622-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo de origem no Mandado de Segurança n. 5005094-85.2024.8.08.0038, que deferiu medida liminar para determinar a reinclusão da agravada no processo seletivo regido pelo Edital n. 40/2024 -
SEDU
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pelas partes,
encontrei
motivos para
rever
o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem presentes nesta instância os requisitos do art. 300, do CPC, sobretudo por representar meu entendimento sobre a matéria. Explico.

Cinge-se a controvérsia à legalidade do ato administrativo que reclassificou a impetrante
Jussara Valentim Santos
do processo seletivo regido pelo Edital n.º 40/2024 SEDU, para contratação temporária de professores de Educação Física, sob o fundamento de que a candidata deixou de apresentar, tempestivamente, o registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), exigido como requisito de habilitação para o cargo pleiteado.

A decisão de primeiro grau, em sede liminar, reconheceu, a existência de direito líquido e certo à continuidade no certame, valendo-se de cognição sumária para identificar afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência administrativa.

Da presente decisão adveio o agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

A probabilidade do direito
do presente recurso
está assentado no
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual

“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Assim,

embora
não seja possível

ao
Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital,
sabe-se que
cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Porta
nt
o,

a conclusão alcançada pelo juízo de origem merece retoque,
visto
que
a regra
editalícia
(Edital n. 40/2024)

é

clara ao estabelecer que
o candidato
deve entregar
a
documentação
-
R
egistro Conselho Regional de Educação Física (CREF) –
tempestivamente, o que de fato não foi cumprido pela candidata.

Dessa forma, aparentemente não há direito líquido e certo à candidata que deixa de cumprir regra editalícia, não se mostrando formalismo excessivo a comprovação no registro competente mesmo se já constante no Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado, diante de vínculo ativo anterior (2023).

Assim
, a
alegação
acerca

de
a Administração Pública já possui tais informações em seus bancos de dados não exime o candidato do dever de apresentar a documentação exigida no edital vigente. A Lei Federal n. 13.726/2018, invocada pela agravante, dispõe em seu artigo 3º, §1º, que:

Art. 3º
Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de:
[...] §1º
É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido.

Sobretudo porque a referida norma não se sobrepõe às exigências específicas estabelecidas em edital de concurso público, especialmente quando estas visam à verificação atualizada junto ao Conselho especifico.

Assim, considerando que a candidata se valeu de documentação já constante nos bancos de dados cujo prazo encontrava-se extrapolado, tal atitude deve ser encarada como descumprimento de norma do edital, não se averiguando a sua reclassificação como desproporcional ou irrazoável.

Neste sentido, julgado
s
desta Corte
sobre os princípios da vinculação ao edital e da razoabilidade
:

1)
Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional
. [...] Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5013072-67.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inscrição / Documentação.

2)

Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão.
4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0005043-12.2021.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Abuso de Poder.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para
revogar
a decisão de origem.
É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001049-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUSSARA VALENTIM SANTOS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Rememorando os fatos, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

JUSSARA VALENTIM SANTOS,
que deferiu medida liminar para determinar a reinclusão da agravada no processo seletivo regido pelo Edital n. 40/2024 - SEDU.

Após detida análise dos autos, rogando máxima vênia ao Eminente Relator, entendo por divergir de seu voto.

No âmbito da decisão objurgada, observo que o juízo singular compreendeu, em suma, que deve a Administração Pública também atuar lastreada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, pontuou que
“se a candidata ao se inscrever já fez constar a sua atuação no âmbito estadual no cargo de professora (o mesmo que concorre no processo seletivo já mencionado) e, inclusive, permanece com vínculo ativo em designação temporária no cargo concorrido, ao apresentar a documentação exigida fora do prazo estipulado sofre a eliminação do certame, esta só pode ser caracterizada por excesso de formalismo, eis que se trata de um vício sanável.”

Pois bem.

Ao menos diante de uma análise sumária da questão, ínsita à fase em que se encontra o processo na origem, penso que a r. decisão recorrida deve ser mantida.

Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes.

Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, a impetrante encontrava-se com vínculo ativo com o Estado do Espírito Santo, como professora de Educação Física em designação temporária, desde 2023.

Em caso análogo, cito o seguinte julgado, desta c. Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – DOCUMENTAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.
1. Não existem dúvidas de que a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada nos princípios da legalidade e da isonomia, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes. 2.
Entretanto, penso que também devem ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que tais postulados, em meu sentir, recomendam a mitigação daqueles outros, uma vez que, tal como consignado pelo juízo primevo, o impetrante já desempenhava cargo semelhante ao fazer sua inscrição, sendo a documentação apresentada quando da interposição do recurso.
Precedentes. 3. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001264-94.2025.8.08.0000; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 12/Jun/2025)

Destarte, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado ora agravante fora ilegítima, devendo ser mantidos os termos da decisão recorrida.

Dessa forma, respeitosamente, divirjo do entendimento lançado pelo ilustre Relator para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.